Tribunal: TJES
Processo: 5012020-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012020-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILSON MIRANDA SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012020-62.2022.8.08.0035

Recorrente:
ENILSON MIRANDA SANTOS

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido pedido de justiça gratuita da parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO POR PARTE DO AUTOR QUE ADUZ PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SOBRE O TEMA, É CERTO QUE EMPRESA DE GRANDE PORTE NÃO POSSUI CAPACIDADE DE DEMANDAR EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, TODAVIA, É IMPORTANTE OBSERVAR QUE NO PRESENTE CASO O PEDIDO CONTRAPOSTO É MERA PRETENSÃO DO RÉU DEDUZIDA NO PROCESSO DO AUTOR, SEM A INSTAURAÇÃO DE UMA RELAÇÃO PROCESSUAL NOVA, POR ISSO, HÁ A POSSIBILIDADE POR AFASTAR A VEDAÇÃO DO ART. 3º DA LEI 9099/95. COM EFEITO, É IMPORTANTE TRAZER À BAILA O ARTIGO 31 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUE PRECEITUA OS CASOS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO, NÃO HAVENDO PORQUE SE RESTRINGIR ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO, HAJA VISTA INEXISTIREM FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A CITADA IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA DE FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADA. NO MÉRITO, A PARTE AUTORA/RECORRENTE SUSTENTA TER DEVOLVIDO PARTE DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DO EMPRÉSTIMO NUNCA CONTRATADO (R$ 4.980,75), TODAVIA, O QUE REÚNE AOS AUTOS É UM EXTRATO BANCÁRIO QUE CONSTA A TED RECEBIDA EM 03/08/2020 E UM SEGUNDO EXTRATO QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO DE BOLETO EM 15/09/2020 NO MESMO VALOR, ENTRETANTO, NÃO É POSSÍVEL QUE ESTE JUÍZO PRESUMA QUE SE TRATA DA DEVOLUÇÃO DO VALOR
A QUO
, TAMPOUCO QUE FOI REALIZADO PARA A RECORRIDA OU QUE O BOLETO TENHA SIDO EMITIDO POR SEUS FUNCIONÁRIOS OU OUTRO MEIO LEGÍTIMO. QUANTO À ALEGAÇÃO DE “INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA” SOBRE A RECORRIDA, APESAR DE LEGÍTIMO, ESTE NÃO SE DÁ A QUALQUER CUSTO, EM ESPECIAL PORQUE NÃO SE ADMITE PROVA DE FATO NEGATIVO, O QUE IMPORTARIA EM IMPUTAR A RECORRIDA DEVER DE PROVAR QUE NÃO RECEBEU O VALOR, ENQUANTO O RECORRENTE POSSUÍA MEIO DE COMPROVAR QUE O FEZ, COMO JUNTANDO AOS AUTOS O BOLETO EFETIVAMENTE PAGO OU O MEIO EM QUE O ALCANÇOU, POR EXEMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE, CONTUDO, SUSPENSA FRENTE A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO RECORRENTE.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)